Tribunal: TJES
Processo: 5005427-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005427-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSIEL DA SILVA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
PRESENÇA COMPROVADA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SI SÓS, NÃO SÃO HÁBEIS A REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, uma vez que a Magistrada destacou que a decretação da prisão preventiva do paciente se deu em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas, uma vez que, a despeito delas, o paciente continuou insistindo em manter contato com o protegido, se valendo, inclusive, do auxílio de uma das Conselheiras Tutelares.

2. A prisão preventiva do paciente é medida que se impõe, uma vez que presentes os requisitos do art. 312, do CPP, bem como por ser necessária para garantir a execução das medidas protetivas, bem como a integridade física e psicológica do adolescente.

3. Por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312, do CPP c/c art. 21, inc. III, da Lei nº 14.344/2022, não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que insuficientes para garantir a proteção ao menor.

4. O fato do paciente ser tecnicamente primário, possuir bons antecedentes, ter família constituída e trabalho lícito, não lhe garante, por si só, a revogação da prisão preventiva, uma vez que preenchidos os requisitos para a prisão preventiva.

5. Situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5005427-54.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSIEL DA SILVA COSTA
(AC)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: WALBER FERRAZ FERNANDES - ES28687
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
JOSIEL DA SILVA COSTA
, em face da decisão de id. 8169305, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré, por meio da qual decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da violação à medida protetiva de urgência anteriormente estabelecida para resguardar os interesses do adolescente N.A.C., ante a suposta ocorrência de violência física em face do menor.

Sustenta o impetrante a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos que fundamentam a segregação cautelar, bem como que o paciente possui condições pessoais favoráveis, razão pela qual requer seja colocado em liberdade ou, ao menos, determinadas medidas cautelares diversas da prisão.

Contextualizando os fatos, verifico da decisão que concedeu as medidas protetivas à vítima (id. 8225871), que o adolescente vinha sofrendo agressões físicas por parte do ora paciente, seu genitor, tendo comparecido na unidade médica com “
com várias lesões = V, escoriações diversas no tronco, parte anterior e dorso, hematoma na região do ombro esquerdo e edema no couro cabelu
d
o
”.

Constou da decisão, ainda, que o ofendido foi diagnosticado com TDAH, DISLEXIA e TOD, com instabilidade emocional, acompanhada de tristeza e anedonia, oscilação de humor frequente, pensamento extremista e impulsividade, com transtorno de personalidade limítrofe – boderline e que o paciente “
acha que é gracinha
” e na visita realizada pelo CREAS local, “
não demonstrou arrependimento ou culpa ou qualquer tipo de sentimento de remorso
”, bem como “
fez questão de exibir um vídeo gravado no celular em que agride N. com um pedaço de pau, proferindo palavras ofensivas, humilhando e colocando o adolescente em situação vexatória
”.

A Magistrada ressaltou também, que a equipe relatou que “
presenciaram uma tentativa do adolescente de ter um contato afetivo e atenção do pai em relação ao desempenho escolar,
entretanto, a resposta era sempre uma palavra negativa e o adolescente dizia que nunca recebeu um elogio do mesmo e que sempre é recebido com pancada e agressão física
”.

Desse modo, foi concedida medida protetiva de urgência em favor do ofendido adolescente, determinando ao paciente que não se aproximasse da vítima, ficando afastado dela por 200 metros e de manter com ela contato, bem como determinou a restrição ou suspensão de visitas ao ofendido.

Ao analisar as informações prestadas pela Magistrada (id. 8225869) e a decisão ora objurgada, verifico que decretação da prisão preventiva do paciente se deu em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas, uma vez que, a despeito delas, o paciente “
continuou insistindo em manter contato com o protegido, se valendo, inclusive, do auxílio de uma das Conselheiras Tutelares
”.

Nas citadas informações, a MM.ª Juíza esclareceu, ainda, que a conduta do paciente e da Conselheira Tutelar é objeto de ação penal nº 5000590-52.2024.8.08.0065, ressaltando que não chegou ao conhecimento Juízo qualquer informação no sentido de que o adolescente está sendo agredido na casa de acolhimento.

Nesse ponto, a Magistrada ressaltou que “
a equipe técnica atuante no local é competente o suficiente para resguardar a integridade física e psicológica do adolescente
”.

Desse modo, observo que a decisão que determinou a decretação da prisão preventiva do paciente por descumprimento de medida protetiva está devidamente fundamentada, inexistindo a irregularidade alegada.

A prisão preventiva do paciente, portanto, mostra-se necessária, a fim de garantir a execução das medidas protetivas, bem como a integridade física e psicológica do adolescente.

Assim, por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312, do CPP c/c art. 21, inc. III, da Lei nº 14.344/2022, não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que insuficientes para garantir a proteção ao menor.

Ressalta-se, outrossim, que o fato do paciente desempenhar trabalho lícito e ter residência fixa, não garante, por si só, a revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido, é o precedente do
c. Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 851.794/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de
19/12/2023
).

Por fim, ressalto que situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.